Tribunal: TJES
Processo: 5013221-29.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013221-29.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADIANTAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO DO CONDOMÍNIO QUE REPRESENTA INTERESSE DOS CONDÔMINOS – APLICAÇÃO DO CDC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.

1.
Trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de garantia de taxas condominiais, celebrado entre a empresa prestadora de serviços e o condomínio Thermas Internacional.

2.
O condomínio, representando os interesses de seus condôminos, atua na condição de destinatário final desse serviço, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Os condôminos, que compõem o condomínio, são os reais beneficiários dos serviços prestados, enquadrando-se como consumidores.

3.
O contrato de prestação de serviços foi firmado entre uma pessoa jurídica, responsável pela execução dos serviços, e o condomínio edilício, que, embora seja um ente sem personalidade jurídica própria, representa os interesses dos condôminos. Estes, por sua vez, são os destinatários finais dos serviços prestados. Essa configuração se encaixa perfeitamente nas definições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO
DA

3
ª VARA DE
VITÓRIA
, face a remessa pelo
JUÍZO
DA
3ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
,
da
“
ação de cobrança
”
iniciada por Garante Vitória Serviços Condominiais LTDA. em face do Condomínio Thermas Internacional do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro elegendo a comarca de Vitória para dirimir as questões dele relativas.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a competência deve ser fixada pelas regras consumeristas, por se tratar, nitidamente, de relação de consumo.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013221-29.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO
DA

3
ª VARA DE
VITÓRIA
, face a remessa pelo
JUÍZO
DA
3ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
,
da
“
ação de cobrança
”
iniciada por Garante Vitória Serviços Condominiais LTDA. em face do Condomínio Thermas Internacional do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro elegendo a comarca de Vitória para dirimir as questões dele relativas.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a competência deve ser fixada pelas regras consumeristas, por se tratar, nitidamente, de relação de consumo.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem

tramitar.

Como se sabe, a competência para julgar ações de consumo é o foro do domicílio do consumidor, mesmo que o contrato tenha sido firmado em outro local. Esta regra é absoluta e pode ser declarada de ofício pelo juiz. O consumidor também pode ajuizar a ação no domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual.

No caso em comento conforme trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de garantia de taxas condominiais, celebrado entre a empresa prestadora de serviços e o condomínio Thermas Internacional.

Em resumo, o contrato firmado entre as partes tem por objeto a prestação de serviços de garantia de taxas condominiais, em que a empresa garante o pagamento das contribuições devidas ao condomínio.

Assim, no meu entender é evidente que o condomínio, representando os interesses de seus condôminos, atua na condição de destinatário final desse serviço, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ora, os condôminos, que compõem o condomínio, são os reais beneficiários dos serviços prestados, enquadrando-se como consumidores.

Embora o contrato preveja a cláusula de eleição de foro, deve-se avaliar sua validade à luz do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em se tratando de relações de consumo, a cláusula de eleição de foro não prevalece quando ela impõe ao consumidor uma desvantagem excessiva ou dificulta o acesso à Justiça (AgInt no AREsp n. 1.605.331/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

Neste caso, a cláusula de eleição de foro impõe ao condomínio, a obrigação de litigar em foro diverso daquele de seu domicílio, o que claramente cria uma desvantagem para a parte mais frágil da relação jurídica. A imposição de deslocamento para outra comarca, longe do local onde os serviços são prestados, resulta em um ônus excessivo, desvirtuando o equilíbrio contratual necessário nas relações de consumo.

Ademais, o contrato de prestação de serviços foi firmado entre uma pessoa jurídica, responsável pela execução dos serviços, e o condomínio edilício, que, embora seja um ente sem personalidade jurídica própria, representa os interesses dos condôminos. Estes, por sua vez, são os destinatários finais dos serviços prestados. Essa configuração se encaixa perfeitamente nas definições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

(...)1.
“O condomínio edilício equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade, pois é formada pelos próprios proprietários por previsão legal (art. 1.331 e ss. , CC), de forma que se enquadra como verdadeiro destinatário final do serviço”
(STJ. AREsp: 1750683 GO 2020/0220922-0, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Publicação: DJ 20/11/2020). (...) (TJRJ; APL 0015250-69.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 10/08/2023; Pág. 392)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para declarar a competência da 3ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.